Tribunal: TJBA
Processo: 0502876-77.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502876-77.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. MONITORAMENTO POR CFTV. CONTRATO DE CONCESSÃO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE ACESSO ÀS IMAGENS. DESCARTE PREMATURO DAS GRAVAÇÕES. RESOLUÇÃO 2064/2007 DA ANTT. PRAZO MÍNIMO DE ARMAZENAMENTO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob concessão da ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A., que se recusou a fornecer imagens de suas câmeras de segurança alegando armazenamento de apenas 15 dias. O autor alegou que perdeu a chance de identificar o responsável pelo acidente e pleiteou indenização pelos danos sofridos.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pela não inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a concessionária descumpriu obrigação legal e contratual ao não armazenar e fornecer as imagens do sistema de CFTV por prazo suficiente, ensejando indenização por danos materiais e morais com base na teoria da perda de uma chance.

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o juiz, como destinatário das provas, entende desnecessária a produção de prova oral, sobretudo diante da suficiência dos documentos constantes nos autos.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC.

5. O contrato de concessão impõe à concessionária o dever de instalar e manter sistema de CFTV para monitoramento do tráfego, com o objetivo expresso de fornecer continuamente informações sobre as condições da rodovia.

6. A prática de descartar as imagens após apenas 15 dias, sem respaldo legal ou contratual, caracteriza falha na prestação do serviço e desrespeito ao direito do usuário à informação, nos termos da Lei nº 8.987/95 e da Lei nº 8.159/91.

7. A conduta da concessionária impediu o autor de obter prova essencial para identificação do causador do acidente, caracterizando hipótese de responsabilidade civil pela perda de uma chance.

8. Restando comprovado o dano material no valor de R$ 8.885,00, e considerando o abalo psíquico e a frustração vivenciados pelo autor, é cabível a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com base nas funções compensatória, punitiva e social da reparação.

9. Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502876-77.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA e como apelada VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.